Tribunal: TJDFT
Processo: 0708443-04.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. ENUNCIADO DE SÚMULA 421/STJ. SUPERAÇÃO. TEMA 1002 DO STF.
1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material.
2. Constatada a omissão do julgado quanto ao direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários de sucumbência, deve ser dado provimento aos embargos declaratórios para suprir a omissão apontada.
3. Em razão da superação do Enunciado de Súmula 421 do STJ, por consequência do julgamento do Tema no 1.002 pelo STF, é cabível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal.
4. Embargos declaratórios providos.